Tribunal: STF
Processo: RE 862668
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. Processo-paradigma do tema 1.007. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5.Embargos de declaração rejeitados.